Tribunal: CARF
Processo: 10675.003226/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003226/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.029 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FRIGORÍFICO MATABOI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COFINS. SALDO CREDOR POR
TRIMESTRE
Em regra, cada pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativa
deverá referir-se ao saldo credor remanescente após o encerramento de um único
trimestre-calendário, respeitada a natureza do crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:.Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu o PER retificador n° 11357.97688.30l006.1.5.09- 8l65,
relativo a ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa - Exportação do
4°trimestre/2005, no valor de R$ 3.008.782,09 (fls. 44/47).
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas nas fls. 321/322, visando
compensar os débitos nelas declarados, com o crédito supra. Essas declarações foram
selecionadas para tratamento manual por meio do presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003226/2006-87
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003226/2006-87

A DRF-Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n° 760/2010, no qual, com
base na Informação Fiscal de fls. 315/318, reconhece o direito creditório no valor de
R$ 364.745,79 e homologa parcialmente a compensação pleiteada (fls. 321/323),
tendo em vista que a empresa incluiu no pedido de ressarcimento créditos relativos aos
períodos fevereiro de 2004 a dezembro de 2005, sendo que a legislação determina que
seja feito um pedido para cada trimestre civil.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 331 e seguintes), na
qual alega, em síntese, que:
a) analisando a legislação entendeu ser possível' o pedido cumulativo de crédito
não utilizados em trimestre anteriores;
b) “o próprio Programa Gerador do DACON não cria distinção quando da
composição do saldo credor remanescente que será transferido para o período
subseqüente, o que leva a crer, conforme entendimento da Requerente, que o saldo
credor passa a ser único, sendo irrelevante o período em que o crédito 'foi
originariamente apurado”;
c) “conclui-se, portanto, que, em se tratando de mero equívoco quanto à forma
de se pleitear o ressarcimento dos créditos, equívoco este plenamente escusável
porque recorrente da interpretação da Requerente pautada, inclusive, nas Orientações
para Preenchimento do DACON, e sendo patente a existência do direito creditório,
deve ser reformada a r. decisão de forma a se, reconhecer o direito da Requerente,
deferindo-se, integralmente, o pedido de ressarcimento e, conseqüentemente,
homologando-se as compensações efetuadas”;
d) “caso não seja reconhecido o direito da Requerente em ter ressarcido os
créditos de COFINS, referentes ao período de fevereiro de 2004 a setembro de 2005,
pleiteados por meio do presente processo, o que se admite apenas por argumentação,
deve ser reconhecido, ao menos, o direito da Requerente em manter em DACON para
compensação com a própria contribuição”;
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
O crédito objeto de Cofins não cumulativa, objeto de pedido de ressarcimento e/ou
utilizado em compensação, deverá ser referente ao saldo apurado em um único trimestre
civil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003226/2006-87

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A única questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade da Recorrente incluir
os seus saldos credores acumulados de COFINS-Exportação de trimestres anteriores ao seu
pedido de ressarcimento referente ao período de 01/10/2005 a 31/12/2005 (4o trimestre/2005).
O crédito relativo ao trimestre da PERD/COMP (4o trimestre/2005) foi
integralmente reconhecido e homologadas as compensações atreladas, enquanto os créditos que
se referiam a períodos de trimestres anteriores foram indeferidos e as compensações atreladas
não homologadas porque a Autoridade Fiscal entendeu que a legislação só admite um único
pedido por trimestre.
A legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de COFINS
passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em cada trimestre-calendário, conforme
prescreve os dispositivos da Lei no10.833/2003 e IN SRF no600/2005, abaixo transcritos:
Lei no10.833/2003
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que. até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3°
(negrito nosso)

IN SRF no600/2005
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-Io na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendo, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003226/2006-87

I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação:
§ 8° A compensação de créditos de que tratam os incisos I e Il e o § 4°, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9° O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado
em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e ll e o § 4° do art. 21, acumulados
ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1° O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por dedução compensação.
(negritos nossos)
Entendo que resta claro nos dispositivos transcritos que o pedido de ressarcimento
deve se referir ao saldo credor de um único trimestre, não dando margem a dúvidas para que se
entenda que o pedido de ressarcimento possa ser feito de forma global em um trimestre,
abarcando os saldos acumulados de vários trimestres anteriores, como fez o Contribuinte.
Assim, uma vez que o pedido de ressarcimento foi formalizado em
desconformidade com o estabelecido na IN SRF no600/2005, agiu acertadamente a Autoridade
Fiscal ao não reconhecer o direito creditório de períodos anteriores ao trimestre objeto do pedido,
não havendo, assim, motivo que justifique a reforma do despacho decisório.
Por fim, alternativamente ao reconhecimento do direito ao ressarcimento dos
créditos de COFINS do período de fevereiro de 2004 a setembro de 2005, a Recorrente pleiteia a
manutenção dos créditos no DACON para utilização com a própria COFINS apurada.
No caso, entendo que o pedido da Recorrente, constante do presente processo,
limita-se à análise do crédito do período do 4o trimestre/2005, não cabendo aqui a análise sobre o
direito de utilização ou não existência de decadência de outros trimestres, como requer a
Recorrente em sua defesa.
Por fim, cabe informar que, em tese, os créditos de outros trimestres incluídos
indevidamente no pedido de ressarcimento do 4o trimestre/2005 poderiam ser utilizados pela
Empresa para abater débitos da própria Contribuição para a COFINS, desde que não tenham sido
atingidos pela decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003226/2006-87

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital